Tribunal: TJBA
Processo: 8021876-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021876-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

IMPETRADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. EDITAL N
º
03/2023. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO D
E
SALVADOR. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTOS QUE ATENDEM AOS REQUISITOS FORMAIS E OBJETIVOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONCESSÃO DO WRIT.

1. O Chefe do Poder Executivo Municipal inegavelmente detém competência, atribuída por lei, para prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, como se extrai da norma do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador, sendo, portanto, legitimado a ocupar o pólo passivo do presente
mandamus
.

2.
C
inge-se a controvérsia acerca de suposto ato ilícito consubstanciado na desclassificação, injustificada e imotivada, da Impetrante no Processo Seletivo Simplificado à Contratação de Professores e Coordenadores Pedagógicos em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), realizado pela Secretaria Municipal de Gestão de Salvador, por meio do Edital no 03/2023.

3.
Rest
ou
eviden
ciado nos autos
que a Impetrante enviou eletronicamente os documentos comprobatórios para a função concorrida, comprovando a experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos em docência e, além disso, demonstrou na avaliação dos títulos a experiência como docente da Educação Básica em Escolas da Rede Pública de Ensino, valendo 10 (dez) pontos por semestre, no valor máximo de 60 (sessenta) pontos.

4.
Outrossim, em que pese a Impetrante ter comprovado mais de 5 (cinco) anos de experiência na docência, o Ente Municipal não considerou essa realidade em razão da Impetrante ter anexado os documentos em campos diversos.

5. Ademais, a desconsideração dos títulos tão somente por não terem sido anexados como a banca examinadora reputou adequado é medida que fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
Nota-se nos ID’s 44022473, 44022474 e 44022476 que a Impetrante juntou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no edital, tendo a banca examinadora incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n
º
8021876-54.2023.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER, e, como Impetrados, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e DIRETOR GERAL DE GESTÃO DE PESSOA.

Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assina
tura
eletr
ô
nica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA